Tribunal: STF
Processo: Rcl 68058
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Viviany Beleboni contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100, mediante a qual se teria aplicado erroneamente os Temas nºs 339 e 995 da repercussão geral ao negar seguimento ao recurso extraordinário.



    A reclamante narra que, no ARE nº 1.475.621/SP foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral sob o fundamento de que a discussão travada corresponde ao Tema nº 837 da sistemática da repercussão geral.



    Afirma que, ao receber os autos, a autoridade reclamada, negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas nº 339 e 995, deixando de observar a determinação de sobrestamento no que diz respeito ao Tema nº 837. 



    Pondera, ainda, que o Tema nº 995 não guarda relação de pertinência com o caso. 



    Defende, para tanto, que



    “é incontroverso que a autora-recorrente, ora Reclamante, praticou o fato que foi objeto do ataque perpetrado pelo réu-recorrido, ora Reclamado (protesto, em Parada do Orgulho LGBTI+, pelo qual a autora-Reclamante simulou estar crucificada, com a frase ‘Basta de Homofobia – GLBT’, cf. fls. 187/188), quando ele a chamou de pessoa ‘integrando raça desgraçada’ (sic, fl. 261), de ‘uma coisa’ (sic, fl. 270) e integrante de comunidade inteiramente formada por pessoas que chamou de ‘peste’, ‘bosta’ e ‘merda’” (sic, fl. 271). Ou seja, enquanto no Tema 995 se discutiu parâmetros para imposição de dever de empresa jornalística de ter mínima diligência na busca da verdade real, sem perfeccionismo que inviabilize a liberdade de imprensa, mas sem consagrar uma atuação jornalística irresponsável ou que queira causar dano a outrem, para fins de sua responsabilização civil, neste caso concreto e no Tema 837 se discute o estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que [...] deve [...] o declarante condenado ao pagamento de danos morais’, para focar no objeto de estrita aderência entre o Tema 837, objeto da r. Decisão do ARE 1.475.621/SP, e este caso concreto.” (edoc. 1, p. 19)



    Ao final, requer 



    “c)Seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA ou MEDIDA CAUTELAR, inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do CPC e no art. 158 do RISTF, para que haja suspensão do processo ou da r. Decisão atacada por esta Reclamação, declarando a interrupção ou, subsidiariamente, a suspensão do prazo de agravo interno em recurso extraordinário e de agravo em recurso extraordinário contra referida decisão até o julgamento definitivo da presente Reclamação, ante a presença dos requisitos legais da Fumaça do Bom Direito e do Perigo na Demora, consoante demonstrado no item 4, supra;



    [...]



    f) Seja, ao final, JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, confirmando-se a medida cautelar anteriormente deferida ou, caso indeferida, atribuída eficácia retroativa à r. Sentença da Reclamação, por proposta antes do trânsito em julgado, donde inexistente “perda de objeto” caso este ocorra, tanto pela manifesta inconstitucionalidade da seleção de outro Tema que não o objeto da decisão do ARE 1.475.621/SP para servir de parâmetro ao caso concreto, por afronta direta ao art. 102, I, “l”, da CF, ao art. 988, II, do CPC e ao art. 156 do RISTF, por afrontar a autoridade da decisão desta Suprema Corte no ARE 1.475.621/SP, quanto pela arbitrariedade da r. Decisão atacada nesta Reclamação, por não explicar a nada evidente e suposta ‘aderência’ do Tema 995 com este caso concreto, como medida da mais lídima JUSTIÇA CONSTITUCIONAL, para que: d.1) seja REFORMADA a r. Decisão atacada (fls. 689/691), para se reconhecer que deve ser proferido Juízo Positivo de Admissibilidade do Recurso Extraordinário, e não o Juízo Negativo perpetrado de forma absolutamente arbitrária pela r. Decisão atacada por esta Reclamação, ordenando que sejam remetidos os autos a esta Suprema Corte para julgamento do Recurso Extraordinário de fls. 374/381 (cf. art. 161, II, do RISTF), ainda que para Juízo de Admissibilidade perante o e. STF se ele não for determinado imediatamente como efeito da procedência da Reclamação. Isso porque o juízo de analogia entre o quanto decidido por esta Suprema Corte no Tema 995 e este caso concreto demandar a conclusão pela qual o v. Acórdão de 2º Grau decidiu de forma incompatível com o princípio estabelecido pela referida decisão desta Suprema Corte, o que desde já se requer. Até porque isso é coerente com a causa de pedir do Recurso Extraordinário (fls. 374/381), de reconhecimento de plena aderência do caso concreto com o quanto decidido por esta Suprema Corte no Tema 657, objeto do ARE n. 739.382-RG, quando se decidiu ser isto possível nas ‘situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito à imagem e, portanto, ofensa constitucional direta’, como o Recurso Extraordinário demonstra ser o caso, por revaloração jurídico-constitucional do quadro fático do v. Acórdão de 2º Grau para fins de requalificação jurídica, à luz do disposto no art. 5º, X, da CF/88, o que notoriamente não configura ‘revolvimento fático-probatório’ vedado pela Súmula n. 279 do e. STF. Ou, SUBSIDIARIAMENTE, caso se entenda que ‘não pode(ria)’ esta Suprema Corte reformar a r. Decisão atacada desta forma,



    d.2) seja ANULADA (CASSADA) a r. Decisão atacada (fls. 689/691), determinandose que se aguarde o julgamento do Tema 837 (RE 1.366.243/SC) antes de ser proferido novo Juízo de Admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto em segunda instância (fls. 374/381), porque os casos concretos e as discussões jurídicas são completamente díspares, de sorte que o v. Acórdão de 2º Grau manifestamente não está em conformidade com o quanto decidido no Tema 995 deste e. STF, o que aqui se requer nesta hipótese subsidiária“.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em ‘recursos com fundamento em idêntica controvérsia’ (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, conforme relatado pela própria parte reclamante, não houve interposição agravo interno, razão pela qual deve o debate proposto se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 360 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. [...].” (Rcl nº 47653 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 22/10/21).



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. [...] Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl nº 47660 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/22).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente